Tribunal: TJMT
Processo: 1026357-51.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026357-51.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARCELO SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 314.033.361-72 (EMBARGANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE - CPF: 689.385.861-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO – SUSPENSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90 – ROL TAXATIVO – DOENÇA MENTAL CRÔNICA – MOLÉSTIA PROFISSIONAL -AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MARCELO SANTANA DE ALMEIDA

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCELO SANTANA DE ALMEIDA contra acórdão proferido no julgamento da do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n. 1026357-51.2022.8.11.0000, que desproveu o recurso da parte autora, mantendo a decisão recorrida, que concedeu a antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão da decisão concessiva de primeiro grau, até o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento.

Alega o embargante a existência de omissão e obscuridade, pois o acórdão não analisou os documentos trazidos aos autos, bem como foi obscuro em seus fundamentos quanto à doença grave que justifica a aposentadoria por invalidez.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e a obscuridade, provendo o recurso de agravo interno.

Contrarrazões no id. 188109164.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR.

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCELO SANTANA DE ALMEIDA contra acórdão proferido no julgamento da do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n. 1026357-51.2022.8.11.0000, que desproveu o recurso da parte autora, mantendo a decisão recorrida, que concedeu a antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão da decisão concessiva de primeiro grau, até o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta omissão quanto aos documentos juntados aos autos e é obscuro
em seus fundamentos quanto à doença grave que justifica a aposentadoria por invalidez
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão, não estão presentes, a priori, os requisitos para a concessão dos proventos integrais, tal como pretendido pelo Agravante e, por conseguinte, a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe,
como se vê:

“(...) Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Em suma, o Agravante manejou ação pretendendo a revisão da sua aposentadoria por invalidez, concedida com proventos proporcionais ao tempo de serviço, para que seja concedida com proventos integrais, ao argumento de que a moléstia que subsidiou sua aposentadoria a torna impossibilitada para exercer suas funções laborais, definitivamente, enquadrando-se nos ditames do artigo 213, I, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

Em primeira instância, foi concedida a antecipação da tutela para que o autor passe a receber os proventos integrais até o desfecho do mérito, decisão da qual o Estado agravou, tendo sido concedido efeito ativo ao recurso, determinando a suspensão da decisão atacada, até o julgamento do mérito do presente Recurso.

E, analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, não estão presentes, a priori, os requisitos para a concessão dos proventos integrais, tal como pretendido pela Agravante.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão agravada, o Atestado Médico (id. 101821004, pág. 5), datado de 15 de abril de 2021, diagnosticando ser ele “portador de doença mental crônica” e, no Laudo Médico Pericial, da lavra dos servidores médicos peritos, da Coordenadoria de Perícia Médica da SEPLAG/MT (id. 101821017), não se verifica que a doença se encontra expressamente no rol daquelas tipificadas no regramento invocado pela Agravante, veja-se :

Art. 213 O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviços;

III - voluntariamente:

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta), se mulher, com proventos integrais;

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 (vinte e cinco), se professora, com proventos integrais;

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco), se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta), se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1° Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.

(...)

Ademais, ressalto que, apesar de afirmar que a doença que lhe acometeu (Doença Mental Crônica) é causa de alienação mental e teria sido motivada pelo exercício das atividades laborais, inexiste comprovação de tal liame no laudo apresentado nos autos, não se desonerando a parte Autora do mister que lhe incumbia (artigo 373, I, CPC).

Consigno, ainda, que a lei é expressa ao definir como doença grave que justifica a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, a moléstia profissional, ou seja, definindo-a como uma patologia específica, não enquadrando-a como mero sintoma de outra patologia, de modo que a patologia que deu causa ao ato de aposentadoria da Agravante, a saber: Doença Mental Crônica apresenta-se como uma patologia específica e que não se enquadra no rol taxativo do artigo 213, § 1º da Lei nº 04/1990, aplicáveis aos servidores públicos estaduais.

Logo, em não sendo o caso da doença acometida ao agravante constar expressamente do citado rol taxativo, torna-se necessária a dilação probatória para se atestar que a moléstia grave diagnosticada no autor, doença mental crônica, caracterizaria moléstia profissional a dar ensejo à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do artigo 21, I da LC n. 04/90.

Ressalto ainda que, quanto à taxatividade do rol das doenças incapacitantes, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em sede de Repercussão Geral, resultando no Tema 524, cuja tese restou assim definida: “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.” (...)”

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, levando em conta os argumentos deduzidos pelo embargante e fundamentando adequadamente a decisão para concluir que se faz necessária a dilação probatória para se atestar que a moléstia grave diagnosticada no autor, doença mental crônica, caracterizaria moléstia profissional a dar ensejo à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do artigo 21, I da LC n. 04/90.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023